Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que manteve a qualificadora do motivo fútil no crime de homicídio. A Defesa pleiteia a exclusão dessa qualificadora e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se há indícios suficientes para a manutenção da qualificadora de motivo fútil na pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica no caso concreto.
4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.